Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-05.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTROS ANTERIORES. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade jurídica, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que dispõem os artigos 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
II. A existência de negativação anterior infirma a existência de dano moral porque, nessa circunstância, a inscrição posterior, mesmo irregular, não tem aptidão para atingir o nome, a imagem e a reputação do consumidor, ou seja, é desprovida de potencialidade para afetar direitos da sua personalidade jurídica.
III. Eventual impugnação judicial das inscrições anteriores, fato não comprovado nos autos no caso concreto, não é capaz de alterar a constatação de que os atributos da personalidade do consumidor já estavam afetados no mercado de consumo ao tempo em que o novo registro foi promovido irregularmente.
IV. Eventual ilicitude dos registros antecedentes pode levar à responsabilização civil dos responsáveis, porém não restaura, com eficácia retroativa, o nome, a reputação e a imagem do consumidor.
V. Apelação conhecida e desprovida.